Tribunal: TJDFT
Processo: 0014652-10.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0014652-10.2015.8.07.0007 EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 30 - COLÔNIA AGRÍCOLA VEREDA DA CRUZ EMBARAGADO: MAURICIO MARQUES DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADOES DA CHÁCARA 30 – COLÔNIA AGRÍCOLA VEREDA DA CRUZ contra decisão desta Presidência que determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para a análise do recurso especial de ID 18720377. Alega a embargante que a decisão vergastada padece de contradição, na medida em que justifica a remessa do apelo à Corte Superior na manutenção do acórdão divergente pela turma julgadora, ao passo que, no juízo de retratação de ID 19942377, foi dito que “não há divergência entre o acórdão ora recorrido e a tese repetitiva fixada pelo STJ (Tema 882)”. Indica, ainda, a existência de omissão, uma vez que não teriam sido analisadas as teses de vínculo associativo entre o embargado e a embargante, bem como de incidência do enunciado da Súmula 283 do STF, conforme abordado nas contrarrazões do apelo constitucional. Nesse contexto, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados e inadmitido o recurso especial interposto pelo embargado. É o relatório. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em análise, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. De início, consigna-se que o tema controvertido que ensejou a aplicação do regime de recursos repetitivos diz respeito à validade da cobrança de taxas de manutenção ou contribuição de qualquer natureza por associação de moradores ou administradora de loteamento de proprietário de imóvel que não seja associado nem tenha aderido ao ato que instituiu o encargo (REsp 1.280.871/SP – Tema 882). A ementa do representativo é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/5/2015). A turma julgadora, por sua vez, concluiu que (ID 16576076): 23. As contribuições de manutenção criadas por associação de moradores somente podem ser exigidas dos seus respectivos integrantes. Entretanto, a exigência do encargo associativo resulta da simples manifestação espontânea em integrar a associação e, consequentemente, de submeter-se as suas diretrizes, diferentemente do débito condominial, cuja obrigação é fruto do exercício dos poderes inerentes ao próprio imóvel situado em parcela de território que compartilha áreas comuns, razão pela qual a ele fica atrelada. 24. As associações e os condomínios de fato, em lotes, realizam todas as atividades inerentes ao condomínio denominado regular, e, também, em condomínios edilícios, não sendo razoável que todos os que delas se beneficiam, ainda que de forma indireta, esquivem-se de contribuir com a coletividade, por decisão unilateral a ser sancionada pela Justiça. 25. Registre-se que tal modalidade associativa não ofende ao direito fundamental de o apelante associar-se ou manter-se associado, haja vista que seu vínculo associativo está diretamente relacionado ao seu direito de propriedade firmado dentro deu loteamento. Ato contínuo, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do CPC, determinou-se o encaminhamento dos autos ao órgão julgador para que analisasse uma vez mais as questões trazidas na apelação cível, diante da suposta divergência com o paradigma do STJ (19904093). Em resposta, a Oitava Turma Cível não exerceu o juízo de retratação, oportunidade em que consignou (ID 19942377): 2. Conforme debatido no julgamento, não há similitude fática entre essa demanda e aquela julgada pelo STJ, em razão das peculiaridades que envolvem a situação fundiária no Distrito Federal, no qual os condomínios de fato são instituídos em áreas comuns que sofreram parcelamentos irregulares do solo. (...) 6. A aderência ocorreu de maneira automática, pois sabia da existência da associação e tinha pleno conhecimento das respectivas contribuições. Precedentes: TJDFT Acórdãos de no 1198091, no 1189764, no 1172787, no 1087679, dentre outros. Diante de tal circunstância, esta Presidência submeteu o recurso especial à autorizada apreciação do STJ (ID 19983747), em estrita observância à sistemática recursal em vigor, nos termos do artigo 1.041 do CPC, que assim reza: Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1o. (g.n.). Logo, constata-se que não há contradição ou omissão a serem sanadas, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que as providências tomadas no âmbito deste Tribunal de origem corresponderam exatamente àquelas disciplinadas no Código de Processo Civil. Em verdade, vislumbra-se que o objetivo da embargante é obter um novo exame de mérito, a fim de que o recurso especial manejado pelo embargado seja inadmitido, sendo absolutamente inaceitável na estreita via aclaratória. Cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031